Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739954-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA ALVES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C. A. G., menor representada por sua genitora, MAYARA ALVES LIMA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O feito de origem refere-se à ação de obrigação de fazer no 0709515-60.2021.8.07.0018, ajuizada com objetivo de compelir o ente distrital a fornecer cânula traqueal siliconada, nos termos da prescrição médica. De acordo com a inicial, a autora, nascida em 21/01/2021, está em investigação de síndrome genética; ficou entubada por 5 dias ao nascer, sendo novamente entubada em 09/2021 e permanecendo 1 mês em ventilação mecânica até ser traqueostomizada por laringomalácia grave; utiliza cânula siliconada, neonatal, sem balonete e com ofício interno de 3.5mm desde o procedimento em 10/2021; não possui controle cervical, contra-indicando uso de cânulas metálica. A médica Alessandra Camargo (CRM/DF 14417) lhe prescreveu cânula siliconada, neonatal, flexível, sem balonete, orifício interno de 4.0MM para troca programada em 01/2022. Segundo a profissional de saúde, a infante precisará de 4 unidades ao ano para trocas a cada 3-6 meses, conforme desgaste do material e que sempre deverá portar cânula reserva para emergências. Relata que foi realizada requisição formal para acesso ao material à Subsecretaria de Logística em Saúde (SES/SULOG) e à Superintendência da Região de Saúde Central. Narra que a SUPLOG, em resposta, afirmou que o material se encontra indisponível na Rede SES-DF e delegou a responsabilidade de fornecimento ao Instituto Hospital de Base do DF, visto que o relatório médico expedido é de origem da unidade (pp. 1/8, ID 110297661). A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (pp. 31/32, ID 31441270): “Trata-se de ação cominatória de obrigação de fornecer insumo médico. Autos relatados na Decisão ID 110347472, que fixou a competência; recebeu a inicial; deferiu a gratuidade da justiça e determinou a intimação prévia do Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela antecipada, ID 110475259. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, de acordo com a prescrição médica ID 110297672, a próxima troca está prevista para o mês 01/2022. Dessa forma, em que pese o parecer do Ministério Público, reputo não demonstrada a urgência na dispensação, podendo a parte aguardar a tramitação regular, com o efetivo exercício do contraditório. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.” Em seu recurso, a agravante alega que, nas condições de saúde em que se encontra, não é possível ser obrigada a esperar indefinidamente pelas providências do agravado em fornecer o material solicitado. Destaca que o relatório médico expressa que a infante poderá incorrer em óbito se não obter o material indicado; assim, a prescrição deve ser atendida pelo Estado o mais brevemente possível. Afirma que o material lhe foi prescrito com urgência, sendo necessária a tutela pleiteada, a fim de quebrar a inércia do agravado e oferecer o tratamento necessário dentro de prazo razoável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao DF que forneça o material “cânula siliconada, neonatal, flexível, sem balonete, orifício interno de 4.0MM”, no prazo de 5 dias, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Postula, no mérito, a confirmação da liminar (ID 31441269). Foi indeferido o pedido liminar por esta Relatoria (ID 31481614). Após, adveio manifestação da Procuradoria de Justiça na qual oficiou para que o agravo de instrumento fosse julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC (ID 34898449). É o breve relato. Decido. Antes do julgamento do recurso foram juntadas no feito informações pela Procuradoria de Justiça, a qual informou no ID 34898449, que foi prolatada sentença no feito da origem e em 24/04/22 houve interposição de apelação. De fato, verificando-se os autos da origem (0709515-60), pode-se constatar que foi prolatada sentença e já existe apelação interposta na demanda (ID 119836650 e 122771075 – dos autos da origem). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa em prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de maio de 2022. Desembargador João Egmont Relator